Tribunal: TJES
Processo: 0019319-53.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Gás; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019319-53.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATO. COBRANÇA JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ATRASO PAGAMENTO NOTAS FISCAIS EMITIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL A ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A ausência do documento capaz de evidenciar o ateste das notas fiscais dificulta sobremaneira a análise da questão, relativa ao atraso no pagamento das notas elencadas em relatório apresentado pelo Recorrente, na medida que exatamente como asseverado pelo i. Magistrado a quo, consta do contrato que a data para pagamento da respectiva nota fiscal/ fatura era de até 15 dias úteis a contar da sua apresentação devidamente atestada, de modo que a informação relativa ao ateste da respectiva nota é crucial para a análise da controvérsia apresentada.

2. E, especificamente acerca do ‘ateste’ o fato é que de acordo com previsão contratual tal procedimento é eminentemente interno e de responsabilidade exclusiva do respectivo órgão respectivo, o qual após a apresentação de toda a documentação exigida por parte da contratada deveria atestar a nota fiscal encaminhada para fins de pagamento.

3. Vale destacar que se está diante de situação em que o pagamento foi efetivado pelo Ente Público, isto é, a nota fiscal foi recebida, os documentos foram apresentados, e a nota foi atestada, de modo que é forçoso concluir que não se tratava de prova negativa a apresentação dos documentos postulados pelo Recorrente para fins de corroborar a sua alegação de que os pagamentos foram efetivados em atraso.

4. A ausência de tais documentos impede a análise da controvérsia ora instaurada, não se mostrando possível o imediato julgamento da demanda, razão pela qual é impositiva a anulação da sentença, para que seja determinada a intimação do Recorrido, Estado do Espírito Santo, a apresentar aos autos documento que comprove a data em que as notas fiscais discriminadas no documento acostado à inicial foram atestadas bem como quando ocorreu o efetivo pagamento destas.

5. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, anular a sentença do juízo a quo, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP
em face da sentença de fls.197/ 199, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Vitória, que, nos autos da ação por ela ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, rejeitou o pedido inicial, condenando a autora, ora apelante, em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões sediadas às fls. 201/ 214, o Apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo para tanto que: i) o contrato administrativo celebrado pelas partes foi expresso no sentido de que o prazo de pagamento deveria ser a data da apresentação (disponibilização) do documento fiscal de prestação de serviço; ii) o objeto contratual consiste em contratar empresa intermediadora, responsável por aproximar a Contratante e os postos de combustíveis para que esta efetue abastecimentos por meio de cartões magnéticos fornecidos pela empresa intermediadora, sendo certo que os pagamentos dos consumos realizados aos postos é efetuado após o fechamento do período de faturamento, consolidando a soma de todos os abastecimentos ocorridos no més numa fatura (Nf-e) de consumo emitida pela empresa intermediadora e disponibilizada no software para conferência, download, processamento e pagamento pelo gestor do contrato, ficando incumbida de efetuar o repasse dos valores pagos pelo órgão consumidor aos postos de combustíveis fornecedores; iii) desse modo, Portanto, a disponibilização do documento fiscal é eletrônica, da data de sua emissão, no próprio software de gestão acessado pelo gestor do contrato; iv) o contrato é muito claro ao estabelecer que o termo inicial do prazo de pagamento é a data de apresentação da nota fiscal, sendo certo que incumbe ao gestor do contrato acessar o sistema e baixar as notas fiscais, momento em que é registrada a data de emissão do título; v) inexistiu notificação por parte da Apelada para fins de eventual correção de nota fiscal, nos termos do item 5.5 citado na sentença; vi) a responsabilidade pelo ateste é do fiscal do órgão respectivo, não podendo ser transferida à contratada.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA PRELIMINAR DE OFÍCIO – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP
em face da sentença de fls.197/ 199, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Vitória, que, nos autos da ação por ela ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, rejeitou o pedido inicial, condenando a autora, ora apelante, em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Segundo consta dos autos, a empresa recorrente ajuizou a presente ação objetivando a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento da quantia de R$84.935,35 (oitenta e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos) decorrentes dos atrasos no adimplemento das obrigações relativas ao contrato nº 017/ 2013, o qual tinha por objeto a contratação de empresa especializada no Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos oficiais, locados e outros equipamentos pertencentes ao Governo do Estado do Espírito Santo.

E, após trâmite processual sobreveio a sentença ora vergastada que julgou improcedente a pretensão autoral.

Na ocasião, o i. Magistrado de origem fundamentou a sua convicção no fato de que a análise quanto a eventual atraso no pagamento se tivessem sido apresentadas as notas fiscais devidamente encaminhadas, atestadas e as datas de pagamento de suas faturas.

Nesse contexto, salientou que a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, informando que não teria mais provas a produzir, além daquelas que apontou como de obrigação do requerido de fornecer.

Assim, concluiu afirmando que: “
(...) Neste ponto é importante anotar que o ônus da prova não foi distribuído de forma diversa, bem como que a parte autora teria condições de comprovar as notas fiscais enviadas e com aceite, bem como as datas dos respectivos pagamento, isso por meio documental, até porque o histórico de documentos fiscais e de pagamento não está unicamente em poder do requerido, mas também da demandante. Ainda dos documentos juntados à inicial, precisamente às fls. 60/ 65, produzidos unilateralmente pelo autor, constam datas divergentes quanto à cláusula de envio da nota fiscal, ou seja, apresentam-se datas de envio de notas fiscais, em diversos meses que não correspondem ao primeiro dia útil. (...) Por fim, quanto a alegação de que a recusa estatal em fornecer os documentos decorre do contrato ora guerreada, conforme solicitado pela parte autora, bem como o reconhecimento do pedido derivado de tal ato, sabe-se que não há que se cobrar das partes a chamada prova negativa do direito alegado. (...)”

Ora, verifico estar diante de hipótese em que configurado o cerceamento de defesa.

Convém destacar que na fase de provas, o Autor requereu a apresentação de documentos pelo Requerido, concernente nos processos de pagamento que tramitaram no contrato discutido nos autos, o que lhes foi deferido na ocasião da decisão saneadora (fls.144/ 145 – dos autos físicos).

Entretanto, após o Estado postular pela prorrogação do prazo para apresentação da referida documentação (fl.145), o que lhes restou deferido conforme despacho de fl. 146, manifestou-se novamente o Recorrido às fls.148/ 149, informando ser inviável a juntada de todos os processos de pagamento do contrato em epígrafe, haja vista que o contrato durou 04 anos e possuía 76 órgãos/ entidades adesos, o que implicaria em apresentar 304 processos, sendo certo que, em se tratando de autos físicos, representaria em volume incalculável de documentos. Assim, requereu o Estado a revogação da decisão.

Intimada a ora Recorrente salientou que os documentos solicitados são de caráter público, os quais deveriam estar expostos no portal da transparência para qualquer cidadão e/ou interessado, independentemente de seus motivos, vez que somente o Requerido detém a posse de tais processos administrativos. Na ocasião, informou que o Estado teria condições de comprovar a data em que encaminhada as notas e efetivado o seu respectivo ateste através de documentos internos por ele emitidos, sobretudo em razão de que houve o pagamento, tratando-se de cobrança em razão do atraso no implemento destes.

Entretanto, após a solicitação de outros documentos relativos a nota de empenho, notas de liberação e ordem bancária, os quais foram apresentados pelo Estado, sobreveio a sentença que rejeitou a pretensão contida na inicial face a ausência de provas acerca dos fatos constitutivos do direito autoral.

Ora, após análise detida dos autos, do contrato firmado, bem como das alegações apresentadas pelas partes, entendo que a ausência do documento que evidenciasse o ateste das notas fiscais dificulta sobremaneira a análise da questão, relativa ao atraso no pagamento das notas elencadas em relatório apresentado pelo Recorrente.

Nesse contexto, destaco que exatamente como asseverado pelo i. Magistrado
a quo
, consta do contrato que a data para pagamento da respectiva nota fiscal/ fatura era de até
15 dias úteis a contar da sua apresentação devidamente atestada
, de modo que a informação relativa ao momento em que ocorreu o ateste da respectiva nota é crucial para a análise da controvérsia apresentada.

E, especificamente acerca do ‘ateste’ o fato é que de acordo com previsão contratual tal procedimento é eminentemente interno e de
responsabilidade exclusiva do respectivo órgão respectivo
, o qual após a apresentação de toda a documentação exigida por parte da contratada deveria atestar a nota fiscal encaminhada para fins de pagamento.

Nesse contexto, vale destacar que se está diante de situação em que o pagamento foi efetivado pelo Ente Público, isto é, a nota fiscal foi recebida, os documentos foram apresentados, e a nota foi atestada, de modo que é forçoso concluir que não se tratava de prova negativa a apresentação dos documentos postulados pelo Recorrente para fins de corroborar a sua alegação de que os pagamentos foram
efetivados em atraso.

Vale consignar que não é necessário que se apresente todos os processos de pagamento referentes ao contrato em tela, mas que o Ente público apresente documentação que comprove as datas em que foram exarados os atestes nas notas fiscais discriminadas na inicial, bem como a data em que foi efetuado o pagamento.

Assim, vê-se que a ausência de tais documentos impede a análise da controvérsia ora instaurada, não se mostrando possível o imediato julgamento da demanda, razão pela qual é impositiva a anulação da sentença, para que seja determinada a intimação do Recorrido, Estado do Espírito Santo, a apresentar aos autos documento que comprove a data em que as notas fiscais discriminadas no documento acostado à inicial foram atestadas bem como quando ocorreu o efetivo pagamento destas.

Pelo exposto, ANULO a sentença proferida pelo juízo a quo e determino o prosseguimento do feito para que seja determinada a intimação do Estado para acostar aos autos documento que evidencie a data em que as notas fiscais elencadas no relatório apresentado pela empresa demandante foram atestadas pelo órgão respectivo, bem como a data em que foi efetuado o pagamento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 23/05/2023